Tribunal: TJMT
Processo: 1021202-58.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1021202-58.2022.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[IRACI JOAQUIM BARBOSA - CPF: 017.610.741-05 (APELADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 335.771.128-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PARCIALMENTE
PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESINTRESSE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA CONTRARIANDO O INTERESSE DA PARTE – SOLICITADO O ESTORNO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DISPONIBILIZADA – ENVIO DE BOLETO FALSO – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na prestação de serviço do banco, que contrariando os interesses da parte contratante, realizou a contratação do cartão de crédito consignado e liberação de quantia. Bem como, falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o envio de boleto falso. Assim, configurado o ato ilícito é devida a indenização por danos morais. E, configurada a má-fé do banco, devida a restituição em dobro.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Considerando que não constatada a intenção dolosa, a repetição do indébito deve
ser na
forma simples.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Daycoval
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Restituição e Ressarcimento Por Danos Morais
, ajuizada por
Iraci Joaquim Barbosa,
para
“declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo dos contratos mencionados pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma dobrada, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 8.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor com a presente demanda, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC”.

Em suas razões recursais, o banco apelante aduz, em breve resumo, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Argumenta que a apelada postulou pela devolução da quantia disponibilizada, uma vez que não reconhecia a contratação, todavia, procedeu a devolução erroneamente a pessoa diversa que não o banco.

Defende a culpa exclusiva a vítima.

Sustenta que sendo verdadeira a alegação de contratação fraudulenta, não pode arcar com o prejuízo de suposta fraude, de responsabilidade de terceiro estelionatário fraudador.

Alega a inexistência de dano moral.

Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” indenizatório, que alega excessivo.

Postula pela compensação de valores.

Argui que não restou comprovada má-fé a ensejar a restituição em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 196247565.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Iraci Joaquim Barbosa
narra na exordial que é aposentada pelo INSS, desde julho/2018 e que em 22/06/2022 recebeu ligação, bem como, mensagem pelo aplicativo ‘
whatsapp
’ que teria um cartão de crédito pré-aprovado com limite de empréstimo, tendo manifestado expressamente não ter interesse na contratação.

Afirma que apesar de manifestar desinteresse, conforme prints acostados à inicial, o banco realizou a disponibilização da quantia em sua conta.

Aduz que solicitou o estorno da quantia, entretanto, apesar de proceder a devolução do valor, não houve o cancelamento do cartão e os descontos continuaram acontecendo em sua aposentadoria.

Informa que entrou em contato diversas vezes com o banco, não entanto, não lhe foi fornecida cópia do contrato e os descontos seguiram acontecendo em seu benefício.

Em sua defesa sustenta o banco a ausência de vícios na contratação.

Pois bem, a controvérsia trata de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em que pese os argumentos do banco, de que o caso se trata de culpa exclusiva do consumidor, nota-se da dinâmica dos fatos que o evento fraudulento em si decorreu da ausência de cuidado objetivo da Instituição Financeira.

Isso porque, a apelada/consumidora tentou contato com o banco, através da Central de Atendimento ao Cliente, via telefone e via site, tendo então sido enviado o boleto fraudado para pagamento, portanto, a situação revela a ausência de medidas de segurança do banco que, sem identificar ou mitigada a ocorrência do fato, colaborou significativamente com o resultado, implicando em inegável falha na prestação dos serviços bancários.

Logo, ressalta evidente que o banco apelante não tomou as cautelas indispensáveis para impedir ou mitigar a transação realizada pelo pagamento de boleto fraudulento.

Desta feita, certo é que na consumação da fraude não teve contribuição de qualquer conduta do consumidor a implicar em culpa exclusiva da vítima, que deve ser afastada.

Ademais, cabe registrar que indevido o rateio com a própria vítima do prejuízo total sofrido.

No tocante à responsabilidade objetiva do apelante, cabe esclarecer que a atividade desempenhada pelo banco se revela potencialmente de risco e danosa, se realizada sem as cautelas que o serviço requer.

Bem por isso, exige-se da instituição financeira, para cumprir seu dever de cuidado objetivo, valer-se de sistemas e profissionais aptos a impedirem a concretização de fraudes.

Disso decorre que, a responsabilidade da instituição financeira, pelo fornecimento do serviço, independe da demonstração de culpa sendo, portanto, objetiva, nos termos do art. 14, do CDC.

A propósito, essa é a dicção da Súmula nº 479 do STJ.

Enfim, basta a demonstração do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior (CC, 393), inexistência do defeito (CDC, 14, § 3º, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, 14, § 3º, II).

Destarte, não logrando o banco demonstrar quaisquer das excludentes de responsabilidade objetiva, outra medida não cabe senão o desprovimento do recurso.

Nesse contexto, comprovou a requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Bem ainda, o banco apelante não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Desta forma, constatada a ocorrência de fraude, merece prosperar os argumentos dos apelados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)
.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,
"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos"
.

(...)
6.

Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com efeito, a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto. (N.U 1019800-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a relação das partes
configura-se
como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ). Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.” (N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022).

Em que pese os argumentos da apelada, em vista do contexto dos autos, não se revela a caracterização de má-fé por parte do banco apelante, que poderia ensejar a restituição em dobro, estipulada pelo Juízo Singular.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024.